Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700589-07.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JORGE LUIZ CRUZ DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. PERÍCIA (LAUDO DE EFICIÊNCIA). PROVA ORAL. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO. REDIMENSIONAMENTO. 1. Qualifica o crime de furto o emprego de chave falsa (art. 155, §4o, III, CP), esta entendida como todo o instrumento, com ou sem o formato tradicional, utilizado como dispositivo para abrir fechadura – inclusive “mixa” ou “micha”. 2. Comprovado o emprego de chave falsa para dar partida em veículo objeto de furto, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui a confissão do acusado, depoimento da vítima e de testemunha, além de laudo pericial – exame de eficiência), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples. 3. Na primeira fase da dosimetria, correto o afastamento da pena-base do mínimo legal quando valoradas negativamente – de forma idônea – duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (in casu, maus antecedentes e conduta social). 4. O reconhecimento da multirreincidência faz jus a maior censura, devendo haver a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 4.1 Admite-se a compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza acréscimo de 1/12 da pena-base. Precedentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, sustentando o cabimento da fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STF como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284, STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7, STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I - O recurso especial não merece conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional, vez que não houve a realização do devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a demonstrar a similitude entre os casos confrontados. Incidência da Súmula n. 284, STF, por analogia. II - O agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que obsta a incidência da Súmula n. 269, STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso. I II - A pretensão esbarra, ainda, no óbice da Súmula n. 7, STJ, não cabendo a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, por ser inviável nesta via estreita. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.356.539/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009